Tribunal: TJES
Processo: 5002132-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALANI NEVES CAVAGLIERI

AGRAVADO: COMISSÃO REGIONAL DE PROCESSO SELETIVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação – NIT, exigência do item III, da cláusula 9.7, do Edital, que está necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante.

II - Há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV.

III – Não guarda razoabilidade a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada em grau de confiabilidade ainda maior do que aquela exigida.

IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002132-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALANI NEVES CAVAGLIERI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ALANI NEVES CAVAGLIERI
interpõe agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado face a alegado ato coator do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
vertido por meio da COMISSÃO REGIONAL DE PROCESSO SELETIVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, que lhe impôs a reclassificação (eliminação) em certame para o cargo de professor em caráter temporário, ante a alegada apresentação indevida da documentação exigida no edital respetivo.

Alega a Agravante que foi eliminada por um erro constante na sua carteira de trabalho, referente ao número do PIS/PASEP que não é verdadeiro. Ao contrário do que consta na decisão agravada, afirma que agiu na forma prevista no Edital, ou seja, procurou a instituição financeira para emissão do Extrato. Afirma eu foi negada a a possibilidade de corrigir a pendência.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo-ativo, sustando os efeitos do ato que eliminou a Impetrante-Agravante.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresenta contrarrazões e também agravo interno, arguindo, em síntese não tendo a Agravante apresentado a documentação como exigido no edital, correta a decisão que considerou válida sua reclassificação. Aduz que a decisão está correta, visto que o Edital nº 39/2023 previu que o processo seletivo possui três etapas: 1ª) inscrição; 2ª) chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; 3ª) formalização do contrato de trabalho. Em relação à segunda etapa, na qual a requerente foi, primeiramente, reclassificada e, posteriormente, eliminada, o edital é claro ao elencar os documentos que devem ser apresentados, obrigatoriamente, para a assinatura do contrato, consoante previsto no item 9.7, dentre eles aquele que motivou a eliminação da agravante (comprovação do PIS/PASEP). Adiciona que omite a Recorrente que foi convocada novamente na condição de reclassificada para envio dos documentos e, pela segunda vez, deixou de comprovar o número do PIS, momento no qual foi eliminada do processo.

Contrarrazões ao agravo interno em que pugna a Recorrente pela manutenção da decisão aqui proferida.

Poio bem.

Analisado o caso em sua concretude, de plano assevero que, neste momento, diante da realidade então apresentada, vejo nas razões da Agravante a probabilidade do direito e o risco de dano grave, próprios ao deferimento da medida de urgência requerida.

No caso, aprovada a Recorrente no concurso, sua reclassificação (eliminação) se deu em razão da desatenção à disposição da cláusula 9.7 do Edital 39/2023, da SEDU, uma vez que não teria apresentado corretamente a comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, chamado de NIT.

9.7 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado >
imprimir a página que informa o número de identificação – NIT)
. O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da chamada (PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil);

(...)

9.9 -
Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será
RECLASSIFICADO
para o último lugar da lista de classificação. (Grifei).

Todavia, parece-me decorrer da realidade dos autos que o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação - NIT.

Ocorre que o edital, na mesma cláusula 9.7, em seu
item
IV
,
que frise-se, fora devidamente cumprido pelo Agravante,
previa que o candidato deveria apresentar a chamada “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, o que nada mais seria do que a confirmação da correção dos dados previstos no item III.

Vejamos o que dizia o item IV:

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml,
inserir o número gerado na consulta do inciso III
, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e
imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”)
;

Observe-se que a dita “qualificação cadastral” é adquirida com o Número de Identificação do PIS/PASEP, (NIT) alcançado com a pesquisa elencada no item III, a fim de obter a certeza de correção dos dados.

Ora, ao imprimir o
print
da tela, exigido pelo próprio edital, e apresentá-lo como documento à Comissão do concurso, o candidato necessariamente está a informar o NIT, ou seja, o item IV do Edital, necessariamente contém a informação pretendida no item III, e mais, com o atestado oficial de correção dos dados.

Tal realidade fica muito clara, em consulta ao sítio eletrônico informado no item IV acima referenciado, de onde se colhe as seguintes informações relativas ao Agravante:

Resultado da Consulta

Nome informado

Data Nascimento informada

CPF informado

NIS (NIT/PIS/PASEP) informado

Mensagem

Orientação

ALANI NEVES CAVAGLIERI

04/02/1993

138.199.427-00

2.017.500.761-0

Os dados estão corretos.

Veja-se que há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, na prática parece-me que a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV.

Portanto o NIT, objeto do item III, ao menos em uma primeira vista dos autos, está impreterivelmente contido na “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, item IV.

Não me parece razoável, portanto, impor a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada, com base em uma exigência aparentemente inócua do edital.

Importa, ainda, lembrar que ambos os sítios eletrônicos listados nos itens III e IV, encontram-se vinculados à base de dados no INSS, ou seja, ambos permitem a conclusão aparente de que está o Agravante vinculado à Previdência Social.

Ao tempo da decisão liminar neste Agravo, fora colacionado arquivo anexo àquele
decisum
(ID 7377474), em que se vê as informações vertidas nos itens III e IV aludidos a se constatar que a exigência do item III (NIT), esta necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante.

Ponderada tal realidade, vislumbro presente a probabilidade do direito vindicado, assim como, vejo manifesto o risco de dano, considerando a aprovação da Agravante que se está a perder, razão pela qual conheço e dou provimento ao presente recurso,
deferindo o pedido antecipação da tutela, a determinar a sustação dos efeitos do ato que eliminou a Impetrante-Agravante
do certame
, devendo a documentação apresentada ser analisado à luz do Edital, como se suprido estivesse o item III, de sua cláusula 9.7.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir o pedido antecipação da tutela, determinando a sustação dos efeitos do ato que eliminou a Impetrante-Agravante do certame, devendo a documentação apresentada ser analisado à luz do Edital, como se suprido estivesse o item III, de sua cláusula 9.7. Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.